Tribunal: TJMT
Processo: 1026635-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026635-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), LEIDA GONCALVES LIMA - CPF: 629.988.971-34 (AGRAVANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), VIACAO RIO PRATA LTDA - CNPJ: 12.531.196/0001-20 (AGRAVADO), CLAUDINEI DE OLIVEIRA - CPF: 906.175.251-53 (AGRAVADO), ADEMIR JOSE DE SOUZA - CPF: 569.940.281-00 (AGRAVADO), LIDERANCA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.994.870/0001-30 (AGRAVADO), NELSON JUNIOR GOTARDE - CPF: 819.882.221-68 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Civil. Agravo De Instrumento. Ação de Indenização. Tutela De Urgência. Acidente de Trânsito. Pensão Provisória. Indisponibilidade de Veículos. Requisitos Legais. Não Comprovados. Necessidade de Dilação Probatória.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Indenização, na qual a Recorrente pretendia compelir os Recorridos ao pagamento de pensão mensal, sob alegação de incapacidade laboral decorrente de graves sequelas físicas permanentes.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência depende da presença simultânea dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.

4. Ainda que haja indícios da ocorrência do acidente e da existência de sequelas físicas, não se comprova, nesta fase, a incapacidade total e permanente para o trabalho, o que inviabiliza o deferimento do pedido de pensão mensal.

5. A controvérsia em análise exige dilação probatória, não sendo possível, na fase processual atual, apurar e quantificar a responsabilidade de cada agravado pelos danos alegadamente sofridos pela agravante em decorrência do acidente de trânsito, razão pela qual se impõe o indeferimento da tutela de urgência referente à fixação de pensão mensal.

6. A medida de indisponibilidade de veículos tem natureza excepcional e exige a demonstração concreta de risco de dilapidação do patrimônio, o que não foi comprovado.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência exige demonstração
prima facie
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15a Câmara Cível, j. 20.02.2025, DJE 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026635-47.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leida Gonçalves Lima
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Existenciais c/c Danos Estéticos c/c Danos Materiais c/c Pensão Vitalícia c/c Lucros Cessantes c/c Obrigação de Fazer n. 1004214-42.2025.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
Viação Rio Prata Ltda. - em recuperação judicial e outros.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, na qual a Recorrente pretendia compelir os Recorridos ao pagamento provisório de pensão mensal no valor de R$ 1.820,07 (um mil, oitocentos e vinte reais e sete centavos), que corresponde ao salário antes do acidente.

A Recorrente defende que os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência estão demonstrados.

Afirma que o acidente foi causado por culpa exclusiva do motorista do ônibus da empresa Agravada, que não respeitou a sinalização no cruzamento.

Assegura que, em decorrência do sinistro, passou por múltiplas cirurgias e ficou totalmente incapacitada para o trabalho.

Alega que o perigo de dano está caracterizado pela falta de meios de subsistência e necessidade de arcar com despesas básicas e médicas.

Requer o provimento do Recurso e a concessão da tutela de urgência, com a fixação imediata de alimentos provisórios no valor de R$ 1.820,07 (um mil, oitocentos e vinte reais e sete centavos), a serem pagos a partir da data da distribuição da ação originária (09/06/2025).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 305842362).

Contraminuta apresentadas nos Id’s 315276873, 315319357, 316743871 e 317431366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leida Gonçalves Lima
em virtude de decisão de indeferimento de tutela de urgência lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Existenciais c/c Danos Estéticos c/c Danos Materiais c/c Pensão Vitalícia c/c Lucros Cessantes c/c Obrigação de Fazer.

A Ação foi proposta pela Recorrente e seu esposo Renato Teixeira da Silva em desfavor de
Viação Rio Prata Ltda. em Recuperação Judicial, Claudinei de Oliveira, Ademir José de Souza e Liderança Transportes Ltda.
, em razão de grave acidente de trânsito ocorrido em 14/10/2024, no Município de Alta Floresta/MT.

Relataram que a Recorrente

trafegava com sua motocicleta quando foi atingida por um ônibus da empresa Viação Rio Prata Ltda., que avançou a via preferencial, desrespeitando a sinalização de “PARE”.

Narraram que Leida Gonçalves Lima sofreu múltiplas fraturas, passou por seis cirurgias, apresenta diversas sequelas físicas permanentes (deformidades, placas e parafusos no corpo), e ficou com incapacidade total e permanente para o trabalho.

Alegaram ainda que, embora representantes da empresa tenham prometido auxílio, nenhuma ajuda efetiva foi prestada. Ressaltaram que, posteriormente, houve proposta de indenização no valor de R$ 7.967,00 (nove mil, novecentos e sessenta e sete reais) pela seguradora, que foi recusada por considerar valor irrisório.

Sustentaram, também, possível confusão patrimonial e societária entre os Requeridos, destacando que o ônibus envolvido no acidente pertence à empresa Liderança Transportes Ltda., a qual tem vínculos com a Viação Rio Prata Ltda., em recuperação judicial, o que justifica a responsabilização solidária de todos os demandados.

Pleitearam a tutela de urgência a fim de compelir os Recorridos ao pagamento provisório de pensão mensal à Recorrente no valor de R$ 1.820,07 (um mil, oitocentos e vinte reais e sete centavos), que corresponde ao salário antes do acidente. Ainda requereram a decretação de indisponibilidade de todos os ônibus da empresa Liderança Transportes Ltda. via sistema Renajud, a fim de resguardar o resultado útil do processo e evitar a dilapidação patrimonial.

O Julgador singular indeferiu o pedido e, contra essa decisão, Leida Gonçalves Lima interpôs Agravo de Instrumento, no qual reitera os argumentos vertidos na inicial.

Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a parte deve demonstrar a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil. Essa é a inteligência do artigo 300 do CPC.

Portanto, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada estrará restrita a esses aspectos, notadamente quanto à verificação dos requisitos que justifique a sua reforma.

Não se desconhece a possibilidade de arbitramento de pensão em casos desta natureza, especialmente quando constatada a vulnerabilidade financeira; entretanto, apesar da situação delicada vivenciada pela Agravante, ao menos em princípio, não identifico a presença dos requisitos imprescindíveis para a concessão da tutela pretendida.

No caso, a existência do acidente é incontroversa, conforme comprovam os vídeos juntados e os relatórios médicos que demonstram a internação hospitalar e os procedimentos cirúrgicos realizados. Todavia, não é possível, neste momento processual, atribuir responsabilidade objetiva ou subjetiva de modo individualizado a cada um dos Agravados.

Na hipótese, entendo que a matéria demanda ampla dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial técnica e esclarecimento das relações jurídicas entre os Agravados.

Ademais, apesar de a Agravante alegar incapacidade total e permanente para o trabalho, o relatório médico juntado aos autos, datado de 25/06/2025, não afirma essa condição.

O documento descreve a existência de sequelas funcionais permanentes com limitação parcial de movimentos, especialmente no ombro, joelho e tornozelo esquerdo, mas registra também que o quadro evolui com a consolidação das fraturas. No entanto, inexiste conclusão acerca da inaptidão laboral integral, elemento essencial para configuração do alegado perigo de dano irreparável.

Em que pese à gravidade dos fatos narrados e a plausibilidade das alegações, inexiste, por ora, situação excepcional que autorize o deferimento de pensionamento provisório, sem prévia instrução adequada.

A prudência recomenda o resguardo do contraditório e da ampla defesa, de forma a evitar decisões irreversíveis em hipóteses cuja verificação dos pressupostos legais ainda se mostra incerta.

No tocante ao pedido de decretação de indisponibilidade dos veículos da empresa Liderança Transportes Ltda., via sistema Renajud, igualmente não se verifica, nesta fase inicial, fundamento suficiente para o acolhimento.

A medida, de natureza excepcional, exige prova concreta de risco de dilapidação patrimonial, o que não se constata de plano. A simples menção à Recuperação Judicial da empresa Viação Rio Prata Ltda. e à titularidade dos veículos por outra empresa não é suficiente para autorizar o bloqueio de bens via Renajud.

Sem demonstração objetiva de ocultação ou esvaziamento de patrimônio, não há perigo de demora que justifique a constrição cautelar pretendida.

Dessa forma, não demonstrados de forma suficiente os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO PENSÃO. ACIDENTE TRÂNSITO. DANOS SUPORTADOS. RESPOSABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento - Considerando que a questão discutida demanda dilação probatória, sendo certo que não se mostra possível, neste momento processual, se constatar e mensurar a responsabilidade de cada agravado pelos danos suportados pela agravante em razão do acidente de trânsito, o indeferimento da tutela de urgência, consistente da fixação de pensão mensal é medida que se impõe. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 42893697620248130000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025